Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735205-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGB ELETRONICA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IGB ELETRÔNICA S/A, atualmente denominado de Gradiente Eletrônica S/A – em Recuperação Judicial, contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão do plano de recuperação judicial. Em suas razões (ID 63195148), o agravante sustenta que: 1) a execução deve ser extinta ou suspensa em razão da necessidade de submeter o crédito exequendo junto ao juízo recuperacional; 2) o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 27/04/2028 e o crédito exequendo foi constituído em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, de modo que tais valores devem ser adimplidos no referido plano, nos termos do art. 49, da LFRE, Lei 11.101/05; 3) as execuções fundadas em multas aplicadas pelo PROCON, embora submetidas à Lei 6.830/80, não ostentam natureza tributária e, portanto, devem ser incluídas na recuperação judicial; 4) o art. 6o, § 7o da Lei 11.101/05, é interpretado no sentido de que apenas as execuções fiscais de natureza tributária não se submetem ao plano de recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, a fim de que a penhora efetivada seja submetida ao Juízo Recuperacional. Paralelamente, a extinção do feito pela perda superveniente do objeto da execução fiscal. Caso não seja esse o entendimento, a suspensão da ação e que seja determinado que qualquer ato constritivo seja submetido ao juízo recuperacional. Preparo comprovado (ID 63195149). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não formulou pedido de antecipação da tutela recursal nem de efeito suspensivo. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator